Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos etc. Conquanto o provimento extintivo esteja lastreado em fundamento diverso, tendo em conta que a questão encarta matéria de ordem pública, diga o apelante, em 5 (cinco) dias, consoante recomenda o princípio que veda a decisão surpresa, ponderado, ademais, o princípio da cooperação, do seu interesse no exame do apelo que aviara defronte a subsistência de eventual prescrição da pretensão de cobrança que deduzira pela via executiva, ponderadas a data em que a obrigação se tornara exigível e o fato de que até o momento não subsiste citação válida. I. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 Desembargador Teófilo Caetano Relator